Tribunal: TJDFT
Processo: 0741914-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741914-28.2023.8.07.0001 RECORRENTES: ANDREA PONTES E SILVA, BRUNO DE SOUSA NASCIMENTO, LEILA MARISA ARNOLD DOS SANTOS RECORRIDO: DANILO DE QUEIROZ FERNANDES 03935096135 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA DOS AUTORES. PEDIDO DE REVOGAÇÃO ACOLHIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LIBERDADE DE IMPRENSA. ABUSO NÃO VERIFICADO. MATÉRIA DE CUNHO INFORMATIVO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. PRETENSÃO AFASTADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser instruída com provas. Todavia, na hipótese, há relevante particularidade que deve ser considerada: o juízo concedeu os benefícios da gratuidade sem base em qualquer documento ou fato que demonstre a hipossuficiência dos autores. 2. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC. Contudo, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). 3. No caso, ante o pedido de revogação da gratuidade feito pelo réu e com fundamento no princípio da cooperação, os autores foram intimados para apresentarem documentos comprobatórios de sua situação financeira, mas não se manifestaram. Dessa forma, em razão da ausência de elementos que comprovem a hipossuficiência dos autores, devem ser revogados os benefícios da gratuidade justiça a eles concedidos. 4. Dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil é possível extrair os quatro elementos da responsabilidade civil: 1) ato ilícito; 2) culpa ou dolo; 3) dano; e 4) nexo de causalidade. Os elementos são necessários para caracterizar o dever de indenizar. Constatada a ausência de qualquer deles, inexiste responsabilidade civil e, em consequência, dever de reparação de danos materiais ou compensação em caso de dano moral. 5. A Constituição Federal, em seu art. 5o, assegura à impressa a livre expressão da atividade de comunicação, o que lhe permite divulgar notícias de cunho informativo – com menção a nomes e imagens de pessoas – sem que fique caracterizada violação a direito da personalidade dos envolvidos. 6. A liberdade de imprensa não é um direito absoluto. Eventual excesso ou abuso, especialmente quando constatada a intenção de caluniar, difamar ou injuriar, enseja reparação e/ou punição nos termos da legislação civil e penal. 7. No caso, não há abuso no exercício da liberdade de imprensa. As matérias questionadas restringem-se a mera veiculação de caráter informativo, sem juízo de valor e com a exposição das versões dos fatos de todas as partes. Ademais, não se constata ofensa ou qualquer interpretação com o intuito de desabonar, depreciar ou desacreditar os autores. 8. Inexistente ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil. 9. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso dos autores conhecido e desprovido. Honorários majorados. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o da Lei no 1.060/1950 e 99 do Código de Processo Civil, asseverando ser indevida a revogação da gratuidade de justiça concedida aos insurgentes pelo juiz de primeiro grau, ao argumento de que preencheriam todos os requisitos para o deferimento da benesse. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 4o da Lei no 1.060/1950 e 99 do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, ante o pedido de revogação da gratuidade feito pelo réu e com fundamento no princípio da cooperação, Andrea, Bruno e Leila foram intimados para apresentarem documentos comprobatórios de sua situação financeira, mas não se manifestaram (IDs 59765991, 60257619, 60257099 e 60269968). Dessa forma, em razão da ausência de elementos comprobatórios da hipossuficiência dos autores, devem ser revogados os benefícios da gratuidade justiça a eles concedidos anteriormente (ID 62386607 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024